Tribunal: STF
Processo: AI 601325
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
   DECISÃO BASEADA NALEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA
   280 DO STF. LIMITES DA COISA JULGADA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos
   com base na legislação infraconstitucional local aplicável à
   espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte.
II - esta Corte
   tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos
   limites objetivos da coisa julgada, matéria de legislação
   ordinária, não dá ensejo à abertura da via extraordinária.
III -
   Agravo regimental improvido.